Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739666-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA CANAA X AGRAVADO: FELIPE JANUARIO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Nova Canaã X contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que indeferiu o requerimento de expedição de mandado de avaliação de imóvel. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada examinou apenas o requerimento de expedição de mandado de avaliação do imóvel, cuja penhora dos direitos aquisitivos foi deferida anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau. O recurso, contudo, aparenta ampliar a discussão para a possibilidade de penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente, questão que não integrou a petição que deu ensejo à decisão agravada, o que, em tese, pode configurar inovação recursal. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator